Tribunal: TJSP
Processo: 0003389-58.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003389-58.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante PEDRO
CLÁUDIO CALANCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo, apenas para parcelar a pena de multa, conforme acima
descrito, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003389-58.2018.8.26.0132 -Voto no
2
Voto número 48.047
Apelação no 0003389-58.2018.8.26.0132
(0003389-58.2018 1a V.C. CATANDUVA)
Apelante: PEDRO CLAUDIO CALANCA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 200/203)
acrescenta-se que Pedro Claudio Calanca foi condenado
às penas de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e
noventa (90) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime aberto, por infração ao artigo 171, caput, por
nove vezes, c.c. artigo 71, do Código Penal. Substituída
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de dez dias-multa.
Ele apelou, à fl. 229, e seu Defensor dativo
apresentou as razões de inconformismo, às fls. 230/234,
pleiteando, tão somente, o parcelamento da pena de
multa, em parcelas de cem reais, tendo em vista que o
réu é idoso e se encontra desempregado, não possuindo
condições financeiras para arcar com parcelas maiores.
O recurso foi contrariado, às fls. 238/239, não se
opondo
o
Promotor
oficiante,
que
opinou
pelo
atendimento do recurso; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 250/255, opinou por seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003389-58.2018.8.26.0132 -Voto no
3
É o relatório.
2- A apelação será atendida, como adiante se verá.
Com efeito, ficou bem demonstrado que o apelante
praticou um crime de estelionato, conforme noticiado
nos autos. Ao que tudo indica, ele influenciado por
terceiro, não identificado, abriu uma conta no nome do
ofendido, e passando-se pela pessoa da vítima, solicitou
talões de cheques e cartões de crédito, bem como
efetuou dois empréstimos no Banco do Brasil, sacando
valores em dinheiro, oriundos do benefício do ofendido.
Diante disso, a vítima procurou a Delegacia de Polícia,
onde registrou boletins de ocorrência, solicitando,
também, providências junto ao Banco do Brasil. Depois
disso, o acusado compareceu a agência bancária para
reclamar pelo bloqueio da conta; ocasião em que a
Polícia Militar foi acionada. Assim, fora registrado
boletim de ocorrência, restando o Inquérito policial
instaurado mediante portaria (cf. fls. 02/04, 05/09 e
20/21).
Pedro, sempre que interrogado, fora réu confesso,
declarando-se arrependido, esclarecendo ter agido sob
influência de terceiro, por conta da situação financeira
precária em que se achava (cf. fls. 17 e 200/203). Deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003389-58.2018.8.26.0132 -Voto no
4
modo, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
O ofendido e o gerente do banco, ouvidos somente
em sede policial, confirmaram o estelionato. O policial
militar responsável pela apuração dos fatos, em ambas
as fases da persecução, confirmou ter sido acionado
pelo gerente do banco, ocasião em que o réu admitiu a
prática de estelionato, confessando ter se passado por
outra pessoa para a obtenção de vantagens ilícitas (cf.
fls. 22, 44/45, 47/49 e 200/203).
Desta forma, bem comprovados ficaram a autoria e a
materialidade
do
estelionato;
o
réu
induziu
os
funcionários do banco ao erro, para obter vantagem
ilícita. O réu fora confesso. Portanto, não fora ele
condenado com base em meros indícios, o quadro
probatório é deveras incriminador.
As penas restaram justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. O crime se dera por diversas
vezes, em continuidade delitiva. As penas de multa,
somadas, totalizaram em cem dias-multas. Todavia, em
atendimento ao recurso defensivo, a pena de multa
deverá ser parcelada em trinta e uma parcelas, que não
ultrapassem o valor de cem reais, para que o réu possa
arcar com o pagamento, inexistindo óbice legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003389-58.2018.8.26.0132 -Voto no
5
adoção de tal medida. E como bem destacado no
Parecer da Procuradoria, às fls. 253: “Melhor atender-se
ao pedido, tendo em vista que o condenado não possui
emprego fixo, e o parcelamento não se mostra
desproporcional e irrazoável, encontrando-se, ademais
em consonância com o disposto no artigo 50, do Código
Penal, e do artigo 687, II, do Código de Processo Penal.”
Fica mantido o regime prisional aberto, que restara
satisfatório como resposta penal. No mesmo sentido,
correta a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo, apenas
para parcelar a pena de multa, conforme acima descrito,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR